Tribunal: STF
Processo: RE 1574995
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. DEMANDAS SOBRE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA DA UNIÃO, O RESSARCIMENTO E O DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 14. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO ANTE A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 10).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 196 e 198 da Constituição da República. 



    Relata “trata[r]-se de demanda na qual foi concedida à parte autora tratamento não padronizado no SUS, a qual engloba serviços e insumos não incluídos na Renases, ou seja, serviços de home care, abarcando pedidos que extravasam as terapias domiciliares previstas na política pública fornecida pelos Municípios – Lei nº 10.424/2002” (fl. 2, e-doc. 13).



    Sustenta que, “com amparo na Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal n. 8080/90), e em decorrência da descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde pactuada entre a União Federal, Estados-membros e Municípios, não compete ao ERGS a incorporação e dispensação de terapias não arroladas nas listas públicas de saúde” (fl. 4, e-doc. 13).



    Assevera que “o objeto da demanda consiste em tecnologia não padronizada no SUS, mister que a União seja incluída no polo passivo da lide, sob pena de ofensa aos dispositivos constitucionais que disciplinam o direito à saúde e, ainda, ao precedente firmado pelo STF no julgamento do Tema 793” (fl. 13, e-doc. 13).



    Pede o provimento do recurso para “determina[r] o ingresso da União ao polo passivo, com consequente declinação da competência à Justiça Federal” (fl. 13, e-doc. 13).



    3. No juízo de admissibilidade recursal, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deixou de encaminhar os autos eletrônicos para um possível juízo de retratação, com o seguinte fundamento:



    “No caso em foco, o Órgão Julgador consignou que,  ‘no que pertine ao controvertido tema 793 referido pelo Ministério Público, esclareço que, em sessão realizada em 08/06/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou, por unanimidade que, ‘até o julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 14, o Juiz Estatual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator’, deixando, todavia, de especificar a qual ente federado caberia o cumprimento da obrigação, bem como de determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    No aspecto, pois, ‘uma vez que, no julgamento do recurso de sua competência, o órgão prolator do acórdão recorrido considerou a tese de repercussão geral em apreço, tem-se por desnecessária a devolução dos autos para possível retratação, superado o comando do art. 1.030, II, do CPC’ (AgRg no RE no HC nº 703.063/RS, Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do STJ, j. 18/6/2023, DJe 20/06/2023).



    Conseguinte, há de ser admitido o recurso extraordinário, tendo em vista que a decisão recorrida destoa, em linha de princípio, do aludido paradigma” (fl. 2, e-doc. 18).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    A controvérsia posta nos presentes autos é sobre a inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa à Justiça Federal; o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro; e o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federado responsável pelo tratamento.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



      v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label ); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.



    Logo, este Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, mas também atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 



    6. O recorrente alega que “não lhe compet[e] o cumprimento da prestação, haja vista a competência da União para a incorporação de novas tecnologias na esfera do SUS”, e que “a decisão recorrida não atende à tese fixada no Tema 793 do STF, importando, pois, em desapreço e afronta às diretrizes constitucionais de descentralização político-administrativa da gestão do SUS”. Pede o provimento do presente recurso para que “seja determinado o ingresso da União ao polo passivo, com consequente declinação da competência à Justiça Federal” (fls. 2, 10 e 13, e-doc. 13).



    7. No caso em exame, o Tribunal de origem destacou a impossibilidade de analisar a inclusão da União no polo passivo da ação, por entender que, “em sessão realizada em 08/06/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou, por unanimidade que, ‘até o julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 14, o Juiz Estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator’” (fl. 2, e-doc. 10).



    É de se anotar inicialmente, que, em dezembro de 2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça cancelou as teses sobre competência para julgamento de demandas que envolvam medicamentos não incorporados ao SUS, estabelecidas no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 14, por colidirem com a conclusão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 da repercussão geral.



     



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, esclareceu que, em relação à competência, tanto para os medicamentos incorporados quanto aos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há que examinar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal no caso de ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).



    Registre-se, na espécie vertente, tratar-se de demanda para “o tratamento [domiciliar] de fonoaudiologia duas vezes por semana, por prazo indeterminado” (fl. 1, e-doc. 10), não disponibilizado pelo SUS. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243 da repercussão geral, este Supremo Tribunal observou que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234”. Assim, por não ser o caso de fornecimento de medicamentos, e, sim, de tratamento em regime domiciliar não disponibilizado pelo SUS, analisa-se a controvérsia com base no Tema 793 da repercussão geral.



    8. Ao concluir que “a responsabilidade do Poder Público, portanto, encontra fundamento na Magna Carta, que não solicita, mas impõe ao Estado, lato sensu, o dever de prestar e assegurar saúde a todos, direito subjetivo indisponível e inerente à própria vida (art. 5º, caput, CF), com vista ao efetivo implemento da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e da promoção do bem de todos (art. 3º, IV, CF)” (fl. 2, e-doc. 10), o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não observou a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral. Embora tenha ressaltado a responsabilidade solidária dos entes federados no caso em exame, deve o Tribunal de origem determinar o fornecimento do tratamento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), por ser possível o direcionamento da obrigação, conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, e o ressarcimento à entidade que tenha suportado o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde, como se estabeleceu no paradigma. 



     Cumpre esclarecer que a existência de solidariedade entre os entes públicos na obrigação de fornecimento de prestações de saúde não obsta o direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências (RE n. 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020).



    9. É de se anotar que, na origem, devem ser adotadas as providências judiciais cabíveis para a recorrida receber e manter assegurado o procedimento médico adequado até o reexame do julgado, em observância ao Tema 793 da repercussão geral.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido, mantido o fornecimento do tratamento determinado pelo juízo estadual até o reexame da matéria pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal no Tema 793 da repercussão geral.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora